Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-76.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008162-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA - CPF: 075.246.898-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE. CITAÇÃO VÁLIDA DE CODEVEDOR. EFEITO INTERRUPTIVO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS OBRIGADOS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se transcorreu o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal em desfavor do agravante, na qualidade de devedor solidário, bem como se o valor bloqueado está protegido pela impenhorabilidade prevista em lei.

III. Razões de decidir:

3.
Não se verifica a prescrição quinquenal quando não transcorrido o prazo entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório, sendo que, tratando-se de obrigação solidária, a citação válida de um dos codevedores estende seus efeitos interruptivos aos demais, por força dos artigos 174 e 125, inciso III, do Código Tributário Nacional.

4.
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta)
salários
-
mínimos
não opera de forma absoluta, incumbindo ao devedor comprovar que o montante constrito constitui sua única reserva financeira.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não se verifica a prescrição quinquenal quando não transcorrido o prazo entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório, sendo que a citação válida de um dos codevedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais, nos termos dos artigos 174 e 125, inciso III, do Código Tributário Nacional. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta)
salários
-
mínimos
exige comprovação de que o montante constrito constitui a única reserva financeira do devedor."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 125, III, e 174; CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.3.2019; TJMT, AI n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO MOTTA DA SILVA
contra decisão (Id. 204726740 – autos de origem) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

A parte agravante alega que não houve sua efetiva citação pessoal no prazo quinquenal contado do despacho citatório, de modo que o prazo prescricional já se encontraria consumado, sendo a constrição efetivada posteriormente inteiramente inidônea para interromper prazo já exaurido.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do referido montante bloqueado.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Ids.
360205373
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO MOTTA DA SILVA
contra decisão (Id. 204726740 – autos de origem) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA PRESCRIÇÃO.

A parte agravante insurge-se contra a rejeição da
prescrição,
sustentando que, não tendo havido sua efetiva citação pessoal no prazo quinquenal contado do despacho citatório, o prazo prescricional já se encontraria consumado, sendo a constrição efetivada posteriormente inteiramente inidônea para interromper prazo já exaurido.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), decorrente da falta de comprovação de exportação indireta, cujos fatos geradores ocorreram entre janeiro e outubro de 2005, com constituição definitiva do crédito em 23.11.2010, nos termos da CDA n. 20141681.

O agravante figura nos autos na qualidade de corresponsável solidário da executada principal BMZ COUROS LTDA.

Por outro lado, é cediço que o prazo para a Fazenda Pública promover a execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário e, haja vista que a presente execução foi proposta após a Lei Complementar n. 118/2005, observam-se os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005). (...).”
.

Assim, considerando que o crédito tributário foi constituído definitivamente em
23.11.2010
, a execução fiscal foi ajuizada em
14.5.2014
e o despacho citatório foi proferido em
04.6.2014
, não se vislumbra o decurso do prazo prescricional quinquenal, de modo que a prescrição foi regularmente interrompida pelo despacho citatório antes de seu implemento, nos exatos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Nessa perspectiva, o artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece os efeitos da solidariedade no que concerne à interrupção do prazo prescricional, como se vê:

"
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: (...)

III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.
"

Desse modo, considerando a existência de obrigação solidária entre a sociedade empresária e os sócios coobrigados, a citação válida dos executados ocorrida em
02.7.2014
deve ser considerada como marco interruptivo do prazo prescricional também em relação ao agravante.

Logo, conforme bem observado pelo d. Juízo
a quo
, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal em desfavor do agravante, porquanto a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório antes de seu implemento e os efeitos da citação válida dos codevedores solidários a ele se estendem por expressa determinação legal.

1.2. DA IMPENHORABILIDADE.

No que tange ao pedido subsidiário, a parte agravante pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em sua
conta-corrente
, por ser inferior ao limite de 40 (quarenta)
salários
-
mínimos
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
-
mínimos
da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. Vejamos:

“
(...)

Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. (...). 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. (...)
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 19.3.2019,
Publicado
no
DJe
em 28.3.2019).

No caso, não obstante o agravante sustentar que o valor bloqueado é inferior ao limite de 40 (quarenta)
salários
-
mínimos
, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

De fato, ainda que alegue se tratar de valor bloqueado em
conta-corrente
, o agravante não comprova ser tal montante sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba. Nesse sentido:

“[...]
1
. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.7.2024, publicado no
DJe
em 01.8.2024).

Diante de tais premissas, considerando que o agravante não demonstrou que o valor bloqueado em sua
conta-corrente
tem essa característica, não é possível estender automaticamente a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de "
fundo de reserva
".

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026